Tribunal: TJBA
Processo: 8017100-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017100-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAB CHAVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente JOAB CHAVES DOS SANTOS contra decisão que manteve sua prisão preventiva, cujo mandado ainda não foi cumprido, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia, falta de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus preventivo é cabível diante de mandado de prisão ainda não cumprido; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, ainda que o mandado de prisão não tenha sido cumprido.

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao se basear em elementos concretos dos autos, notadamente na gravidade concreta dos fatos e no modus operandi delitivo.

A imputação de homicídio qualificado, com atuação em organização criminosa, divisão de tarefas e violência extrema, evidencia risco à ordem pública e justifica a segregação cautelar.

O habeas corpus não admite reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade para a decretação da prisão preventiva.

Narrativas defensivas alternativas não afastam, por si sós, a validade dos elementos indiciários colhidos na fase investigativa, cuja valoração compete à instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos concretos que evidenciam o periculum libertatis.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade do delito, da pluralidade de agentes e do papel logístico atribuído ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, ainda que não cumprido o mandado de prisão.

2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco à ordem pública.

3. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 91.706/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8017100-06.2026.8.05.0000
da Comarca de Iguaí
/BA
,
tendo como Impetrante
LEONARDO CRUZ DE OLIVEIRA (OAB/BA: 79.773)
e como Paciente
JOAB CHAVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.